Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-36.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005057-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAMPEAO LTDA - CNPJ: 02.311.457/0001-42 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), AMPLA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 32.297.155/0001-28 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ZARNOFE RIBEIRO LEITE JUNIOR - CPF: 534.859.041-04 (EMBARGANTE), ZARNOFE RIBEIRO LEITE JUNIOR - CPF: 534.859.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRANSCAMPEAO TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 28.424.838/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ANALISADA TACITAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA CAMPEÃO LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela AMPLA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação por inovação recursal. A embargante alega omissão quanto à preliminar de intempestividade do agravo interno e ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado com base no art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) a preliminar de intempestividade do agravo interno suscitada nas contrarrazões; e (
ii
) o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

O conhecimento do recurso pressupõe a análise prévia dos requisitos de admissibilidade, entre os quais se
inclui
a tempestividade. Ao conhecer do agravo interno e adentrar no exame de seu mérito, o Colegiado implicitamente reconheceu a presença de todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A ausência de manifestação expressa sobre a preliminar de intempestividade não configura omissão sanável por embargos de declaração, uma vez que a questão foi tacitamente analisada pelo Colegiado ao conhecer do recurso e apreciar seu mérito.

O art. 85, §11, do CPC consagra o princípio da sucumbência recursal, determinando a majoração dos honorários advocatícios quando o tribunal julgar recurso, em reconhecimento ao trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

Configura omissão a ausência de manifestação sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões ao agravo interno, quando há trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

A majoração dos honorários advocatícios deve ser proporcional à complexidade e ao volume do trabalho adicional realizado em grau recursal, observando os limites estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. O conhecimento do recurso pressupõe a análise prévia dos requisitos de admissibilidade, de modo que, ao conhecer do recurso e adentrar no exame de seu mérito, o Colegiado implicitamente reconhece a presença de todos os pressupostos recursais.

2. A ausência de manifestação sobre pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, formulado com base no art. 85, §11, do CPC, configura omissão sanável por embargos de declaração.

3. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve ser proporcional ao trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

ED

1005057-36.2024.8.11.0041

TRANSPORTADORA CAMPEAO LTDA X AMPLA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTADORA CAMPEAO LTDA.
co
m o fito de reformar o
acórdão que
negou
provimento ao recurso de
agravo interno
interposto
pela AMPLA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por identificar inovação recursal.

Em suas razões, a embargante alega a existência de duas omissões no julgado:

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar a preliminar de intempestividade do agravo interno suscitada nas contrarrazões. Argumenta que a ciência da embargada foi registrada em 15/07/2025, com termo final em 05/08/2025, tendo o protocolo do agravo interno sido realizado em 06/08/2025, portanto, intempestivo.

Afirma que o pedido de majoração dos honorários advocatícios constou do relatório do acórdão, mas não foi apreciado na fundamentação nem deliberado no dispositivo. Invoca o art. 85, §11º do CPC, que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente quando o tribunal julgar recurso.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a apreciação da preliminar de intempestividade do agravo interno e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, a embargante aponta duas supostas omissões no acórdão embargado: (i) ausência de apreciação da preliminar de intempestividade do agravo interno; e (
ii
) ausência de manifestação sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Passo à análise de cada uma das alegações.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar expressamente a preliminar de intempestividade do agravo interno suscitada nas contrarrazões. Argumenta que a ciência da embargada foi registrada em 15/07/2025, com termo final em 05/08/2025, tendo o protocolo do agravo interno sido realizado em 06/08/2025, portanto, intempestivo.

Embora a embargante tenha razão ao apontar que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a preliminar de intempestividade, é certo que tal questão foi analisada tacitamente pelo Colegiado, uma vez que o recurso foi conhecido e teve seu mérito apreciado.

O conhecimento do recurso pressupõe, necessariamente, a análise prévia dos requisitos de admissibilidade, entre os quais se
inclui
a tempestividade. Assim, ao conhecer do agravo interno e adentrar no exame de seu mérito, o Colegiado implicitamente reconheceu a presença de todos os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade.

Portanto, ainda que o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre a preliminar de intempestividade, não há omissão a ser sanada, uma vez que a questão foi tacitamente analisada pelo Colegiado, que reconheceu a tempestividade do recurso ao conhecê-lo e apreciar seu mérito.

Por outro lado, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões ao agravo interno, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Neste ponto, assiste razão à embargante.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

A norma em questão consagra o princípio da sucumbência recursal, determinando a majoração dos honorários advocatícios quando o tribunal julgar recurso, em reconhecimento ao trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso em análise, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto pela embargada, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Houve, portanto, julgamento de recurso com resultado desfavorável à parte recorrente (embargada), o que, em tese, ensejaria a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Contudo, a aplicação do referido dispositivo não é automática, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à existência de trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso em análise, observa-se que houve efetivamente trabalho adicional do advogado da embargante em grau recursal, consubstanciado na apresentação de contrarrazões ao agravo interno, nas quais foram desenvolvidos argumentos jurídicos relevantes para a manutenção da decisão monocrática, inclusive com a suscitação da preliminar de intempestividade.

Portanto, reconheço a omissão apontada pela embargante quanto à ausência de manifestação sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Passando à análise do pedido de majoração, entendo que é caso de acolhimento parcial.

Na sentença de primeiro grau, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa. Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da embargante em grau recursal, especialmente na apresentação de contrarrazões ao agravo interno, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Não se mostra proporcional, contudo, a majoração para 20% como pretendido pela embargante, pois tal percentual não guarda correspondência com a complexidade e o volume do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ressalto que a majoração ora determinada observa os limites estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, e leva em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A embargada requereu a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC.

Contudo, não vislumbro caráter protelatório nos presentes embargos de declaração, uma vez que a embargante apontou omissão efetivamente existente no acórdão embargado, qual seja, a ausência de manifestação sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O exercício regular do direito de recorrer, com a indicação precisa de omissão no julgado, não caracteriza litigância de má-fé ou intuito protelatório, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação de multa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, determinando a majoração em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025